Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025695-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.771.586/0001-49 (APELADO), EZIDIR MARTINS DURIGON - CPF: 396.411.981-49 (APELADO), JOAO ABIB MANSUR - CPF: 355.291.569-91 (APELADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PARCIAL INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade parcial de crédito tributário lançado com base em regime de estimativa simplificada de ICMS, extinguiu a execução quanto aos débitos excluídos e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O ente público requer a aplicação do art. 26 da LEF, para afastar a condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se é aplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80, de forma a afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante de alegado cancelamento administrativo prévio dos débitos; e
(ii) analisar a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, à luz do elevado valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A pretensão recursal não merece acolhida. A documentação constante dos autos demonstra que, à época da apresentação da exceção de pré-executividade, a Certidão de Dívida Ativa ainda ostentava plena exigibilidade. A inexistência de retificação administrativa anterior à judicialização impede a aplicação do art. 26 da LEF, sendo aplicável, neste contexto, o princípio da causalidade.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula 153, é no sentido de que a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado não exime o exequente da sucumbência.

5. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.906.618/SP), firmou tese no sentido da inaplicabilidade da equidade em hipóteses de proveito econômico elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
6. Considerando que o valor excluído da execução (relativo ao ICMS por estimativa simplificada) é mensurável, a sentença está em conformidade com a orientação jurisprudencial vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/1980 quando a inexigibilidade parcial do crédito fiscal decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em vício do título executivo. Em tais hipóteses, sendo aferível o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076/STJ.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 1025695-37.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
MG CONSTRUTORA LTDA.

e outros
. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, para excluir os débitos relativos ao ICMS lançado por estimativa simplificada. Condenou, ainda, o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Por fim, extinguiu o feito, em razão de remanescerem créditos inferiores a 160 UPFs.

O apelante alega que cancelou administrativamente os débitos referentes à CDA antes da sentença de primeiro grau e da apresentação da exceção de pré-executividade, o que atrairia a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80, afastando a condenação em honorários advocatícios, já que não houve resistência à pretensão dos executados.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados com base na equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, em razão do elevado valor da causa (R$ 2.801.503,78), destacando precedentes do STJ e STF nesse sentido.

Afirma que a atuação do patrono da parte adversa se limitou a petição simples, sem complexidade, o que não justifica a fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico.

Por fim, menciona a repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF, e requer o provimento do recurso para afastar a condenação ou, alternativamente, a fixação equitativa dos honorários, sugerindo o valor de R$ 5.000,00, com eventual sobrestamento do feito até o julgamento do referido tema.

Nas contrarrazões, João Abib Mansur requer a manutenção da sentença, afirmando que a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida porque a cobrança se baseava em título ilegal, sem cancelamento administrativo prévio. Alega que, por força do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, afastando parcialmente a exigibilidade do crédito tributário e condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80, em razão de cancelamento administrativo prévio dos débitos, o que afastaria a sucumbência. Subsidiariamente, requer a fixação equitativa dos honorários, diante do alto valor do proveito econômico.

A exceção foi oposta por
João Abib Mansur
, na execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
MG Construtora Ltda. e outros
, visando à cobrança de ICMS no valor de R$ 2.801.503,78, baseado em regime de estimativa simplificada, além de infração por Irregularidade de Escrituração.

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança por estimativa simplificada, diante da ausência de retificação administrativa da
Certidão de Dívida Ativa
(CDA), excluiu os débitos correspondentes, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), e extinguiu o feito, por remanescerem créditos inferiores a 160 UPF.

O recurso deve ser desprovido.

Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80 ao Caso Concreto

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 26 da Lei no 6.830/80, ou, subsidiariamente, à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do elevado valor do proveito econômico.

Inicialmente, não prospera a tese do apelante de que teria ocorrido cancelamento administrativo prévio da CDA, suficiente para afastar a condenação em honorários. Conforme documentado nos autos, quando da citação dos executados e da apresentação da exceção de pré-executividade, a
CDA
ainda ostentava plena exigibilidade. A própria sentença é clara ao consignar que, embora a Fazenda Pública alegue retificação anterior, inexiste comprovação nos autos de que tal providência tenha sido efetivamente implementada antes da instauração da controvérsia judicial.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade foi acolhida não por mera perda superveniente do objeto, mas porque a cobrança se fundava em título parcialmente ilegal, circunstância que atrai, de modo inequívoco, a aplicação do princípio da causalidade. Foi a atuação processual do excipiente, mediante a provocação do Judiciário, que conduziu ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de ICMS por estimativa simplificada.

Por essa razão, revela-se inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual pressupõe inexistência de resistência à pretensão do executado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula no 153, é firme no sentido de que a desistência ou o reconhecimento da improcedência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, não exime o exequente do pagamento dos honorários advocatícios.

Neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência
. (...)

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência
. (...) (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Fixação de Honorários em Execução Fiscal no Caso Concreto – Aplicação do Tema 1076/STJ

A Fazenda Pública sustenta a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios. Contudo, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema Repetitivo no 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, os créditos referentes ao ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada foram declarados ilegais e excluídos da CDA executada, gerando proveito econômico mensurável em favor do executado. Nessa hipótese, conforme o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. ORDEM DE GRADAÇÃO. (...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "o proveito econômico na execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC
." (...)

4.
Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", situações não presentes na hipótese
. (...) (AREsp n. 2.440.786/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ademais, ainda que o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069) — que trata da constitucionalidade da fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública — esteja pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece plenamente aplicável e obrigatória, até eventual superação ou modulação pelo STF, o que, até o momento, não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1.255.

Assim, considerando o proveito econômico aferível, não apenas é legítima, mas também juridicamente obrigatória a fixação dos honorários nos termos dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários sucumbenciais, de 8% para 9% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026